Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707714-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROL INSTITUTO DE EDUCACAO EIRELI - ME AGRAVADO: ICATU SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAROL INSTITUTO DE EDUCACAO EIRELI - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara cível de Brasília que, em sede de ação de cobrança c/c pedido de danos morais (autos 0709737-16.2020.8.07.0001), indeferiu tutela de urgência requerida pela agravante. Na origem, trata-se de ação de cobrança c/c dano moral c/c pedido liminar, na qual a autora CAROL INSTITUTO DE EDUCACAO EIRELI – ME alega que contratou um título de capitalização BRB CAP 0012836612, com prazo de 36 (trinta e seis) meses, dos quais já teria pago 27 (vinte e sete) meses, sendo tal título de responsabilidade da ré ICATU SEGUROS S/A. Diz que, no início do mês de março, em razão da crise que o país enfrenta e visando honrar seu compromisso com fornecedores e funcionários, requereu o resgate antecipado do referido título de capitalização. Afirma que o pedido de resgate do título foi finalizado em 6/3/2020, oportunidade em que lhe fora informado que, no prazo de 10(dez) a 15(quinze) dias, o crédito de R$ 9.979,64 (nove mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) referente ao título resgatado seria creditado em sua conta bancária. Aduz que decorreu o prazo informado, mas a empresa ICATU SEGUROS S/A não creditou o valor em sua conta, não informando o motivo da ausência do crédito e nem quando será efetivado. Sustenta que “por diversas vezes, através de seus representantes legais, tentou receber de maneira amigável a quantia devida, contudo, sem obter êxito, apesar de que lhe ter sido prometido que o pagamento ocorreria até o dia 20/03/2020”, razão pela qual ajuizou a presente ação pleiteando: “a) Tutela provisória de natureza antecipada de urgência: Tendo em vista a verossimilhança das alegações, a prova inequívoca do resgate realizado, bem como a ausência do crédito do valor, requer-se, nos termos dos arts. 294, 297, 300 e 536 e 537 do Código de Processo Civil, digne-se Vossa Excelência de antecipar a tutela ora requerida, determinando o arresto, efetivado por meio de pesquisa e bloqueio BacenJud, em contas bancárias de titularidade da requerida até o montante de R$ 9.979,64 (nove mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos); b) A citação da requerida, nos endereços declinados no preâmbulo desta, para, querendo, no prazo da lei, responder aos termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão; c) Seja julgada procedente a presente Ação para condenar a requerida a efetuar o pagamento de R$ 9.979,64 (nove mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) a autora, bem como a pagar a título de indenização pelos danos morais sofridos a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);” Apreciando o pedido de antecipação de tutela, o magistrado proferiu a decisão ora agravada, cujo interior teor transcrevo: “Defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência que visa o bloqueio Bacenjud nas contas de titularidade da parte ré da importância de R$ 9.979,64. DECIDO. São requisitos à concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Por não vislumbrar a presença deste último requisito no caso dos autos, já que não há qualquer indício de que a parte ré poderá se furtar ao cumprimento da obrigação ao final do processo, INDEFIRO o pedido de bloqueio de ativos financeiros. CITE-SE, pois, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, todas as audiências estão suspensas no primeiro grau de jurisdição até o final do mês de abril, nos termos da Portaria Conjunta n.o 33-2020 -TJDFT. Frustrada a diligência de citação, à Secretaria para que busque junto aos sistemas informatizados a que tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Caso ainda assim não seja possível a citação, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Vindo aos autos justificativa da necessidade da gratuidade de justiça, conclusos. Nada sendo dito no prazo estipulado, conclusos para extinção.” Em suas razões recursais (ID 15405440, p.1-5), alega a agravante que estão presentes todos os requisitos previstos no Art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela, tendo em vista que a verossimilhança das alegações e o risco de dano foram demonstrados. Aduz que, diante da demonstração inequívoca de que já solicitou o resgate e o término do prazo para pagamento, fato reconhecido pelo gerente do banco da agravante, não há razão para obrigá-la a aguardar o trâmite do processo para só então receber do valor do título. Afirma que o risco foi demonstrado pelo fato de os funcionários da agravante estarem ameaçando pararem suas atividades, caso não recebam seus pagamentos, e a agravante depende do recebimento do valor do título para adimplir sua obrigação. Por fim, requer: “Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para que seja concedida a tutela recursal de urgência, com a finalidade de que ocorra o bloqueio Bacenjud nas contas de titularidade da parte agravada da importância de R$ 9.979,64 (nove mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos); Citação do agravado, nos termos do art. 1.019, II do CPC, para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso; Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a tutela antecipatória nos termos do requerimento formulado pela agravante, pelos motivos expostos no corpo deste recurso;” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida em primeiro grau. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Segundo a doutrina, o conceito de probabilidade do direito que possibilita a concessão da antecipação de tutela, com base na cognição sumária, encontra-se ligado a confrontação de alegações das partes com as provas disponíveis nos autos, de modo a conferir ao Magistrado, antes mesmo da fase probatória, um juízo de verossimilhança do direito material que a parte pleiteia e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação em virtude da demora processual. Esta lição de Luiz Guilherme Marinoni em sua obra: “A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203).” No que concerne ao requisito do perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do agravante, não se vislumbra na espécie a probabilidade do direito alegado, tendo em vista não ser possível, na incipiente fase procedimental, afirmar que a agravada tenha excedido o prazo previsto no contrato para o pagamento do título de capitalização quando o cliente solicita o resgate antecipado do valor. Isso porque a agravante instruiu sua inicial com documento que comprova a solicitação do resgate do título em 4/3/2020 (ID 60454455), mas não juntou o contrato, impossibilitando que se verifique existência ou não de mora da agravada quanto ao pagamento. Pela conversa (ID 60454468) entre a agravante e a funcionária da agravada (Amanda) não ficou claro qual seria o prazo para o pagamento, haja vista que a própria agravante informa na conversa ter ligado no 0800 da agravada e ter sido informada que para o resgate era exigido uma documentação e alguns prazos - “48h, 10 dias e mais 15 dias para liberar o pagamento”. Veja que a partir das informações da própria agravante na referida conversa não é possível afirmar que o prazo máximo seria de 15 dias como sustenta em sua peça de agravo. Além disso, sequer é possível afirmar que o valor que a agravante pretende que seja bloqueado na conta da agravada é mesmo o que seria devido pelo resgate do título, pois, como já dito, sem o instrumento contratual, impossibilita a verificação das obrigações pactuadas pelas partes, tanto em relação ao valor devido, como também em relação ao prazo. Assim, ainda que se reconheça o direito da agravante ao resgate do valor aplicado no título de capitalização e a urgência dela quando ao recebimento do valor, ainda mais evidente nesse tempo de crise em que as empresas estão impossibilitadas de exercerem suas atividades econômicas, inexistindo provas nos autos demonstrando a mora da agravada quanto ao pagamento do valor relativo ao título resgatado pela agravante, inadmissível antecipação de tutela para determinar o bloqueio de qualquer valor na conta bancária da empresa administradora do título de capitalização. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora